Tribunal: TJMT
Processo: 0046777-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046777-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO.

1, É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade passiva tanto do possuidor do imóvel (promitente comprador), quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

2. Nos termos da Súmula 399 do STJ, cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo.

3. Inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação de transação à Fazenda Municipal, bem como não sendo realizado o registro no ofício imobiliário, subsiste a condição de sujeito passivo titular do domínio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0046777-49.2014.811.0041, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada, para reconhecer sua ilegitimidade, extinguir a execução fiscal e determinar o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa.

Em sua razões recursais, a Fazenda Pública municipal alega que a responsabilidade para o pagamento do IPTU é solidária entre o promitente vendedor (Apelado) e o promitente comprador, cabendo ao ente municipal a escolha contra quem ajuizará a execução fiscal.

Igualmente, aduz que se a execução fiscal visando a satisfação de crédito registrado na dívida ativa correspondente ao IPTU é ajuizada em desfavor do proprietário constante na matrícula, quando não há averbação de registro de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Afirma, ainda, que, não há que se falar em erro de direito, porquanto em nenhum momento alterou o lançamento do IPTU após sua constituição, tampouco considerando a Instrução Normativa (001/DRI/DF/SMF/2013), tendo em vista que o lançamento do IPTU incidiu corretamente em face da pessoa jurídica titular da propriedade do imóvel, e que assim se manteve durante toda a marcha processual.

Esclarece que, na hipótese em que for apresentada à administração Contrato de Compra e Venda, ou até mesmo Escritura Pública, sem que tenha ocorrido o imprescindível registro na matrícula do imóvel (art. 189, § 2o, art. 220, § 5o, do CTM, art. 123 do CTN e art. 167, inciso I, item 29, da Lei de Registros Públicos, e art. 1.245 do CC), tal circunstância não tem o condão de afastar o título de propriedade do bem, objeto do contrato, e, por via oblíqua, sua caracterização como contribuinte do imposto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0046777-49.2014.811.0041, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada, para reconhecer sua ilegitimidade, extinguir a execução fiscal e determinar o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa.

Colhe-se do autuado que o município de Cuiabá ajuizou a presente Execução fiscal em 02/10/2014 (ID. 7216127), em face da Incorporadora Itália LTDA, objetivando a satisfação de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n° 1050867 (ID. 7216161), decorrente do inadimplemento do IPTU.

Extrai-se, ainda, que após a citação pessoal da parte executada, ora apelada, esta apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando ilegitimidade passiva, ao argumento de que firmou contrato de compra e venda do bem com Paulo Cesar Rebulli, em 05/01/2004 (ID. 7216171 e 7216172).

Na sequência, foi proferida sentença pelo juízo de primeiro grau, em 13/11/2007 (ID 7216195, 7216196 e 7216197), o qual julgou procedente Exceção de Pré-Executividade da executada, reconhecendo a ilegitimidade da Apelada, com consequente extinção do feito e determinação de cancelamento/exclusão da inscrição da dívida ativa.

Pois bem.

Inicialmente, indiscutível quanto ao cabimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, e que não demandem dilação probatória, consoante Súmula 393 do STJ.

No caso presente, observo que a insurgência do município Apelante reside na tese apresentada em exceção de pré-executividade, consistente na alegação de a Apelada não possuir responsabilidade pelo pagamento do IPTU, ante a venda do imóvel, conforme contrato de compra e venda apresentado nos autos (ID 7216172).

Em contrapartida, defende o Apelante que a venda do imóvel não foi registrada em cartório e, ainda, que o instrumento particular de compra e venda não é suficiente para embasar a transferência da propriedade. Igualmente, aduz que a responsabilidade entre os promitentes é solidária.

No que se refere ao IPTU, o artigo 32 do Código Tributário Nacional estabelece se trata de “
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Quanto ao contribuinte, dispõe o artigo 34 do mesmo Códex que
“
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Nesse contexto, ressalto que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade passiva tanto do possuidor do imóvel (promitente comprador), quanto do seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal. 2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual. 3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".

5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

Como se vê, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo para a cobrança do IPTU.

Aliás, tal matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 399, a qual sedimentou que “
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
”.

Conforme destacado pelo Apelante, na Lei Complementar n° 043/1997 (Código Tributário Municipal), o município de Cuiabá manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Vejamos os artigos 210 e 211 da referida Lei:

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Na caso dos autos, tem-se que o contrato de compra e venda
sequer foi levado a registro imobiliário
, e, nos termos do entendimento firmado por este Sodalício, o mero instrumento particular de compra e venda
não tem, por si só, o condão de transferir a propriedade do imóvel objeto do contrato, de forma que, nesta hipótese, subsiste a responsabilidade tributária da executada.

Em que pese a fundamentação apresentada na sentença, a qual reconheceu que o Município tinha ciência da alteração do contribuinte em razão da necessidade de atualização do cadastro imobiliário para expedição do “habite-se”, não há comprovação nos autos de que o município possuía ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte por força de instrumento particular de compra e venda firmado em 2009.

Assim, não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que,
a priori
,
esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. 1- A orientação do STJ, firmada em recurso repetitivo, é no sentido de que o art. 34 do CTN considera contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Assim, "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 2- Cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo, os termos da Súmula 399 do STJ. 3- A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. (TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/10/2016, publicado no DJE 10/10/2016). (N.U 0044712-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – CONVENÇÃO PARTICULAR NÃO OPONÍVEL À FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – COMPENSAÇÃO –– RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, localizado na zona urbana do município (art. 32 do CTN). A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN. Havendo sucumbência recíproca nos embargos à execução, a compensação dos honorários advocatícios deve ser feita nos moldes do art. 21, CPC/73”.
(TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).

Dessa forma, inexistindo nos autos comprovação de que houve comunicação de transação à Fazenda Municipal, bem como não sendo realizado o registro imobiliário, subsiste a condição de sujeito passivo titular do domínio, pelo que não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da parte Apelada.

Com tais considerações,
dou provimento

ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença e, de consequência, determino o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021